Tribunal: STF
Processo: RE 1472597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 9):



“ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOROSIDADE NA ANÁLISE E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 



1. A injustificada demora no trâmite e na decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo, cabendo ao Poder Judiciário estipular prazo razoável para a conclusão administrativa, em atenção ao princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 



2. No caso, o requerimento da parte impetrante foi protocolado em 2009 e, em junho de 2014, momento da impetração deste mandado de segurança, ainda não teria recebido análise final, sem quaisquer justificativas. Assim, deve ser mantida a sentença que estipulou prazo razoável para a conclusão do processo. 



3. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 60, § 4º; e 187, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 13, p. 11):



     “é evidente a violação do acórdão recorrido ao princípio da separação dos poderes, notadamente ao art. 2º da CF. O acórdão recorrido não poderia ter determinado a execução, ou melhor, a conclusão de política pública, tampouco fixar prazo para tanto. Tal tarefa cabe ao Poder Executivo que, em um juízo de conveniência e oportunidade, observando as limitações financeiras e materiais, define o momento de implementação e execução da política pública de expedição de certificação de georreferenciamento e de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).” 



    Aduz-se que (eDOC 13, p. 11):



    “Em se tratando, pois, da formulação e implantação de política pública, pode-se afirmar, indene de dúvidas, que tal atribuição se insere, prioritariamente, no âmbito das funções institucionais dos Poderes Executivo e Legislativo, não sendo dado ao Poder Judiciário, portanto, substituir as instâncias constitucionalmente competentes para tanto e determinar a efetivação de políticas governamentais, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2°, c/c o art. 60, § 4, inciso III, da CF/88).”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 2-4):



    “A discussão trazida nos presentes autos versa acerca da morosidade excessiva da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado e, consequentemente, compelir o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a emitir o Certificado de Georreferenciamento e o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR). 



    No caso dos autos, o impetrante protocolou o procedimento administrativo em 2009, com a finalidade de obter a certificação de georreferenciamento de imóvel, nos termos do disposto no parágrafo 1º, do art. 9º do Decreto nº 4.449/2002. Afirma que, até junho de 2014, o pedido não teria tido qualquer movimentação. 



    O Juízo sentenciante entendeu que houve morosidade na análise do expediente administrativo e concedeu a segurança para fixar o prazo de até 72 horas para a expedição dos referidos certificados. 



    O apelante requer a reforma da sentença sob o argumento de que a impetrante não teria direito ao documento pleiteado. Ocorre, no entanto, ter a decisão limitado-se a determinar o prazo para a análise do requerimento e condicionou a expedição do certificado ao atendimento das exigências legais aplicáveis ao caso. 



    Assim, o apelo não deve prosperar. 



    É pacífico o entendimento no sentido de que a Administração Pública deve decidir os pleitos que lhe são submetidos, em tempo razoável, ainda que se exceda aos 30 dias legalmente previstos, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, nos termos da Constituição e da Lei 9.784/1999. 



    Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ: 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos da presente fundamentação.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1215692 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1165650-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Demissão. Legalidade do processo administrativo disciplinar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1148248-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente